Tribunal: STF
Processo: HC 248778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA CONDENAÇÃO PESSOALMENTE NA AUDIÊNCIA. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.11.2021 por Rodrigo Chagas do Nascimento, advogado, em benefício de Jose Vanderlei Batista de Oliveira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.11.2024, liminarmente indeferido o Habeas Corpus n. 957.355/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 22.6.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP (Processo n. 1500645-18.2022.8.26.0571), às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A sentença foi publicada em audiência e foi concedido o benefício de recorrer em liberdade.



    Em 6.7.2023, o juízo de primeira instância não conheceu o recurso de apelação interposto pela defesa, por intempestividade, e determinou a certificação do trânsito em julgado.



    3. Com o argumento de nulidade do trânsito em julgado, por alegado vício na intimação do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2260084-12.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 17.10.2024, a Nona Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus. Paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Impetração que busca anular o trânsito em julgado, com o consequente recebimento do apelo defensivo. Impossibilidade. A r. sentença condenatória foi publicada em audiência, na presença do réu e de seu Defensor. Circunstância apta a dar início ao prazo recursal, nos termos do art. 798, § 5º, b, CPP. Precedentes. Apelo interposto somente após o escoamento do quinquídio recursal. Posterior liberação nos autos da ata de julgamento que não altera o início do prazo recursal, nem impediu a interposição do recurso, eis que as partes conheciam os termos da sentença, publicada em audiência, na sua presença. Ausência de prejuízo. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada” (fl. 12, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 957.355/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.11.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser a decisão de não recebimento da apelação e certificação do trânsito em julgado “equivocada, posto que, embora a r. sentença condenatória aduzir que o réu saiu intimado da mesma, esta somente foi disponibilizada no sistema E-SAJ, para consulta e preparação do recurso na data de 23/06/2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a contagem do prazo para o apelo, somente haveria de ser iniciado quando a r. sentença estivesse disponibilizada, pois, qual sentido iniciar o cômputo do prazo para elaboração de recurso sobre sentença que não disponibilizada para sua análise e elaboração do recurso, o seja, o paciente iria recorrer do que ?!? já que a sentença não estava no sistema?” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “caso não guarida do pleito acima, sobre a interposição do apelo dentro do prazo, a manutenção do trânsito em julgado sob fundamento da interposição intempestiva do apelo pelo anterior advogado do paciente, também não se sustenta, pois, o paciente já em sede da audiência havia manifestado sua vontade e interesse em recorrer, razão pela qual, não pode ser prejudicado de ver sua condenação revista pelo E. Tribunal de Justiça em razão da desídia de seu anterior advogado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante da demonstrada ilegalidade da decisão, notadamente no ponto em que não tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado, aguarda o impetrante, concessa venia, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita justiça, conceder liminarmente a ordem, com a consequente reabertura do prazo recursal e prosseguimento do feito em seus regulares e ulteriores termos, sem prejuízo da imediata expedição do pertinente alvará de soltura em favor do presente paciente para recorrer em liberdade. 



    Apreciado o pedido supra, requer se digne Vossa Excelência mandar seja notificada a digna Autoridade impetrada a prestar as informações que julgar pertinentes, após, aguarda seja, afinal, concedida a Ordem para anular parcialmente a decisão, concernente à parte que, sem justa causa, certificou o trânsito em julgado e tolheu o direito do paciente de apelar em liberdade – processo crime n. 1500645-18.2022.8.26.0571, da 2ª Vara Criminal de Itapetininga-SP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, que, em 4.7.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 926.875/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, como comprovado pelas instâncias antecedentes, o paciente foi defendido durante todo o processo por advogado, tendo ambos sido intimados da sentença condenatória pessoalmente, em audiência (fl. 52, e-doc. 2). Na decisão impugnada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assentou:



    “No caso, sem razão a defesa. Segundo consta do acórdão recorrido, a intimação da sentença condenatória e o manejo do apelo defensivo ocorreram da seguinte forma (e-STJ fls. 13/14):



    A r. sentença condenatória foi publicada em audiência, no dia 22/06/2023, solenidade na qual estavam presentes o réu, ora paciente, bem como seu Defensor constituído, saindo as partes pessoalmente intimadas para, querendo, interpor recurso no prazo legal (cf. ata da audiência, fls. 11/17). 



    Ocorre, todavia, que o apelo defensivo foi interposto somente em 03/07/2023 (fls. 18), quando já escoado o prazo recursal, pelo que não foi recebido (fls. 19), sendo certificado o trânsito em julgado da condenação (fls. 20) e expedido o competente mandado de prisão em desfavor do paciente.



    Evidente, portanto, a intempestividade do recurso. 



    O art. 798, § 5º, b, do CPP, prevê expressamente que os prazos correrão da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se nela estiver presente a parte. 



    Com efeito, não deve ser acolhida a tese de que a contagem do prazo recursal somente deveria iniciar após a disponibilização da ata de julgamento. Isso, porque a ciência do ato condenatório foi inequívoca e a defesa deixou transcorrer in albis o prazo para interpor o recurso cabível. 



    A propósito, confiram-se: (...)



    Outrossim, a ‘inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022); de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal’ (HC n. 748.704/SP relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 29/8/2022). 



    Tal o contexto, intimados o réu e seu defensor da sentença condenatória pessoalmente em audiência, não há falar em ilegalidade ou teratologia e ser reparada. 



    Observe-se, por oportuno, que, ainda que escoada a chance de manejo da via recursal em comento, o ordenamento jurídico disponibiliza outros meios impugnativos aptos à tutela da defesa do paciente, ainda que sob condições processuais diversas. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 3). 



    10. Na decisão impugnada, afastou-se o alegado constrangimento ilegal por terem sido acusado e defensor constituído intimados pessoalmente da condenação para fins recursais, não se comprovando cerceamento de defesa ou afronta ao § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, em harmonia com o disposto no inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal e com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. RÉU E DEFENSOR INTIMADOS PESSOALMENTE DA CONDENAÇÃO NA AUDIÊNCIA. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.339-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trafico de drogas. (art. 33, c/c o art. 35, da lei 11.343/2006). 3. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. 4. Lavratura em audiência de instrução e julgamento. 5. Presentes o réu e seu advogado constituído. 6. Intimação no próprio ato com as devidas formalidades legais. 7. Prejuízo não comprovado. Inexistência de nulidade. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.229-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    11. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12” (HC n. 119.300, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.6.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Intempestividade de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça por defensor dativo. Apontada deficiência da defesa técnica. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC nº 122.100/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16). 2. De outra parte a jurisprudência da Corte já sinalizou que ‘a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal’ (HC nº 119.300/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 137.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.3.2017).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Inércia ou desídia do advogado constituído pela defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão recorrido foi publicado em 04.04.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 25.04.2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 2. A interposição ‘intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 07.03.08; HC 94.375, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. em 19.12.08; HC 81.540, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, j. em 14.06.12’ (HC 119.300, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.478.845-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.42024).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora